Tribunal: STF
Processo: HC 74138
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-15
Data de publicação: 1996-10-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DO
RECURSO ESPECIAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
 Deferimento do pedido para recomendar ao Relator a adoção
de providências necessárias a que o recurso especial seja levado a
julgamento, com a máxima urgência.